Tribunal: TJPA
Processo: 0849137-81.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849137-81.2024.8.14.0301

APELANTE: TRANSURB LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0849137-81.2024.8.14.0301

RECORRENTE: TRANSURB LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TRANSURB LTDA contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. A impetrante sustentou possuir direito à isenção de IPVA prevista no art. 3º, XV, da Lei Estadual nº 6.017/96, alegando ilegalidade no indeferimento administrativo fundamentado na existência de débitos fiscais estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Coordenador da Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais da SEFA possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute concessão de isenção de IPVA; e (ii) estabelecer se a extinção do writ sem resolução do mérito foi corretamente decretada em razão da indicação equivocada da autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que possui competência para praticar, corrigir, desfazer ou rever o ato impugnado, não bastando a mera assinatura ou participação em expediente administrativo.

4.

O art. 70 da Lei Estadual nº 6.182/1998 atribui ao Secretário de Estado da Fazenda a competência para decidir pedidos de reconhecimento de incentivos e benefícios fiscais relativos ao IPVA.

5.

A Instrução Normativa SEFA nº 04/2015 delimita a atuação da CAIF à análise técnica e instrução dos pedidos administrativos, sem conferir competência decisória final ao seu Coordenador.

6.

O Coordenador da CAIF não praticou decisão definitiva acerca da concessão ou negativa da isenção, limitando-se à atividade técnica e à comunicação de pendências fiscais existentes.

7.

A indicação incorreta da autoridade coatora impede a formação válida da relação processual no mandado de segurança, o que conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que compete privativamente ao Secretário de Estado da Fazenda decidir sobre concessão de benefícios fiscais relativos ao IPVA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva em mandado de segurança exige que a autoridade apontada como coatora detenha competência legal para praticar ou rever o ato impugnado.

2.

O Coordenador da CAIF possui atribuições meramente técnicas e instrutórias, sem competência decisória para concessão de isenção de IPVA.

3.

Compete privativamente ao Secretário de Estado da Fazenda decidir sobre reconhecimento de benefícios fiscais relativos ao IPVA, nos termos do art. 70 da Lei Estadual nº 6.182/1998.

4.

A indicação equivocada da autoridade coatora em mandado de segurança enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §§3º e 5º; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 3º, XV e §4º; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Mandado de Segurança nº 0009135-79.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, j. 27.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0838567-36.2024.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2026; TJPA, Mandado de Segurança nº 0000774-78.2014.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 09.07.2019.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSURB LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0849137-81.2024.8.14.0301, impetrado em face do
COORDENADOR DA CÉLULA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ - CAIF/SEFA
, julgou extinto o
writ
, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, cassando, por consequência, a medida liminar anteriormente concedida.

Historiando os fatos,
TRANSURB LTDA
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou atuar no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, operando o Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém mediante concessão pública administrativa. Sustentou possuir direito à isenção de IPVA prevista no art. 3º, XV, da Lei Estadual nº 6.017/96, porquanto seus veículos seriam utilizados no transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Belém.

Alegou que, em 11/04/2024, apresentou pedido administrativo de isenção de IPVA, autuado sob o PAE nº 2024/428108, o qual teria sido indeferido em 12/04/2024 pelo Coordenador da CAIF, Fábio Roberto, com fundamento na existência de débitos perante o Fisco Estadual, nos termos do art. 3º, §4º, da Lei nº 6.017/96.

Aduziu que o indeferimento do benefício configuraria meio indireto de coerção ao pagamento de tributos, com violação à vedação constitucional de utilização do tributo com efeito confiscatório, bem como às Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF. Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPVA a contar de 2024 e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para reconhecimento do direito à isenção, além da cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 34240968), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI do CPC e art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/09, julgo extinto o presente writ, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade de parte no polo passivo, ao mesmo tempo em que, consequentemente, procedo a cassação da medida liminar concedida nos presentes autos, nos termos da fundamentação. Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.”

Posteriormente, a impetrante opôs embargos de declaração (ID 34240969), alegando erro material quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Coordenador da CAIF, sustentando que a referida autoridade seria legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, sobrevindo decisão que conheceu dos embargos, porém lhes negou provimento (ID 34240979), ao fundamento de inexistir erro material a sanar, por entender que a embargante pretendia rediscutir o mérito decisório, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Inconformada com a sentença, a TRANSURB LTDA interpôs recurso de apelação (ID 34240979). A apelante reiterou que impetrou o mandado de segurança em razão de ilegalidade praticada pelo apelado ao indeferir pedido de reconhecimento de isenção de IPVA, mesmo alegadamente preenchidos todos os requisitos previstos na legislação estadual. Asseverou que a negativa administrativa teve como único fundamento a existência de pendências fiscais em seu nome, condicionando a fruição da isenção à prévia quitação de débitos tributários estranhos ao próprio fato gerador do imposto. Sustentou que tal exigência, além de não encontrar amparo na Lei Estadual nº 6.017/96, representaria restrição administrativa indevida e verdadeiro meio indireto de coerção ao pagamento de tributos, pois o Estado disporia de instrumentos próprios para cobrança de seus créditos, não lhe sendo lícito impedir o exercício de direito legalmente assegurado como forma de pressão fiscal.

Em seguida, alegou que o Juízo de origem extinguiu o mandado de segurança sem apreciação do mérito sob fundamento equivocado de ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, cassando a liminar anteriormente concedida e restabelecendo os efeitos da negativa administrativa. Afirmou que o ato impugnado foi efetivamente praticado no âmbito da Administração Fazendária pelo Coordenador da CAIF, mediante interpretação administrativa restritiva que condicionou a concessão do benefício fiscal à inexistência de débitos tributários, defendendo a legitimidade passiva do Coordenador da CAIF, uma vez que o pedido administrativo de isenção de IPVA teria sido apresentado perante a Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais e, após análise, indeferido pelo seu Coordenador com fundamento na existência de débitos fiscais.

Invocou o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, segundo o qual se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, sustentando que o conceito legal não se prende à posição hierárquica máxima do órgão, mas à autoridade que, no exercício concreto de suas atribuições, deu causa direta à lesão ao direito líquido e certo invocado. Acrescentou que a Lei Estadual nº 6.017/96, em seu art. 4º, autorizaria a autoridade administrativa a reconhecer, por despacho fundamentado, a remissão do imposto em hipóteses relacionadas a imunidades ou isenções, razão pela qual não haveria dúvida, em sua compreensão, quanto à competência do Coordenador para concessão ou negativa do benefício e, consequentemente, quanto à sua qualificação como autoridade coatora.

Ainda em suas razões, a recorrente sustentou que a sentença incorreu em grave equívoco ao atribuir ao Secretário de Estado da Fazenda a condição exclusiva de autoridade coatora, pois o despacho administrativo questionado teria autoria definida e teria sido subscrito pelo Coordenador da CAIF, que fundamentou a negativa no art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/96. Afirmou, assim, que a indicação da autoridade impetrada foi correta, pois dirigida contra quem efetivamente praticou o ato tido por ilegal.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Coordenador da CAIF e, no mérito, concedida definitivamente a segurança, reconhecendo-se o direito da TRANSURB LTDA à isenção de IPVA relativamente à sua frota de veículos, nos termos da legislação estadual invocada.

Em contrarrazões (ID 34240986), o ESTADO DO PARÁ pugnou pela manutenção da sentença. O apelado sustentou que a sentença deve ser mantida porque o mandado de segurança exige correta indicação da autoridade coatora, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, competindo ao impetrante apontar a autoridade que detenha competência para praticar ou rever o ato impugnado. Defendeu que a impetrante direcionou indevidamente o
writ
contra o Coordenador da CAIF, quando a competência para concessão ou indeferimento de benefício fiscal de IPVA seria do Secretário de Estado da Fazenda, conforme a Lei Estadual nº 6.182/98 e a Instrução Normativa nº 04/2015/SEFA. Aduziu que o próprio Coordenador, ao prestar informações, esclareceu não deter atribuição para concessão de isenção de IPVA, cabendo-lhe apenas atividade técnica ou instrutória. Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 34380934, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Isaias Medeiros de Oliveira (ID 35793079), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com confirmação da sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada e, subsidiariamente, pela ausência de prova pré-constituída.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09, ante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, cassando, por consequência, a medida liminar anteriormente concedida.

Conforme relatado, a empresa
TRANSURB LTDA
impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao
Coordenador da Célula de Análise e Acompanhamento de Incentivos e Benefícios Fiscais - CAIF/SEFA
, sustentando possuir direito à isenção de IPVA, nos termos do art. 3º, XV, da Lei Estadual nº 6.017/96, por atuar no transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Belém. Alegou que seu pedido administrativo foi obstado em razão de pendências fiscais, o que configuraria indevida coerção ao pagamento de tributos.

A sentença recorrida, todavia, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a autoridade indicada na inicial não detém competência legal para conceder ou indeferir, em caráter definitivo, benefício fiscal relativo ao IPVA, atribuição que compete ao Secretário de Estado da Fazenda. Por essa razão, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A apelante sustenta, em síntese, que o Coordenador da CAIF seria parte legítima para figurar no polo passivo, pois teria subscrito o despacho administrativo que indeferiu o pedido de isenção. Defende que a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato impugnado, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. A correta identificação da autoridade coatora, contudo, não se limita à verificação formal de quem assinou ou encaminhou determinado expediente administrativo. É necessário que a autoridade apontada detenha competência para praticar, desfazer, corrigir ou rever o ato tido por ilegal.

No caso dos autos, a controvérsia diz respeito à concessão de benefício fiscal de IPVA. Ao cuidar do reconhecimento de incentivos e benefícios fiscais no âmbito estadual, a Lei estadual n. 6.182/1998 determina a competência do Secretário de Estado da Fazenda para decidir nesses expedientes, a saber:

Art. 70. Compete ao Secretário de Estado da Fazenda a decisão nos expedientes de reconhecimento de incentivos e benefícios fiscais, instruídos com o parecer técnico referido no § 4º do artigo anterior.

Esse entendimento também foi destacado no parecer ministerial, segundo o qual as atribuições do Coordenador da CAIF restringem-se à análise técnica e à emissão de despachos instrutórios, sem competência decisória final para concessão ou indeferimento de isenção de IPVA.

Assim, a decisão no sentido da concessão ou não da isenção do IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme também já assentou este Egrégio Tribunal de Justiça. Nessa linha:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA. CAPACIDADE POLÍTICA DECISÓRIA A RESPEITO DO ASSUNTO.
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.Preliminar de ilegitimidade passiva. O Secretário de Estado de Fazenda, cuja atribuição é a execução das políticas financeiras e tributárias do Estado, tem legitimidade para ocupar o polo passivo do mandado de segurança, pois tem competência para corrigir tal ilegalidade. Preliminar rejeitada
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pacificou no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma oblíqua de cobrança de tributo. (SÚMULAS 70, 323 e 547 do STF). 3. O Poder Público deve utilizar o meio legal adequado para efetuar a cobrança de tributos supostamente devidos. Entendimento esposado na súmula 547 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem concedida. Decisão unânime (Mandado de Segurança n. 0009135- 79.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, Julgado em 27/11/2018) (Grifei).

A Instrução Normativa SEFA nº 04/2015 reforça tal compreensão, ao delimitar a atuação da CAIF na instrução e análise técnica dos pedidos, sem lhe conferir atribuição decisória final. Assim, ainda que o Coordenador da CAIF tenha participado da tramitação administrativa, tal circunstância não é suficiente para caracterizá-lo como autoridade coatora legítima, pois não detém competência legal para conceder a isenção pleiteada ou corrigir a suposta ilegalidade apontada.

Esse entendimento foi expressamente adotado em caso análogo desta Corte, envolvendo pedido de isenção de IPVA formulado por empresa de transporte coletivo, no qual, por meio de decisão monocrática junto ao autos 0838567-36.2024.8.14.0301, da Relatoria do Desembargador José Torquato Araújo Alencar, se concluiu que o Coordenador da CAIF limita-se a emitir parecer ou realizar triagem administrativa, inexistindo competência legal para corrigir eventual ilegalidade ou conceder a ordem postulada, requisito indispensável à caracterização da autoridade coatora. Vejamos a ementa da decisão monocrática:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. COORDENADOR DA CAIF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ART. 70 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFA Nº 04/2015. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CIVEL - Nº 0838567-36.2024.8.14.0301 - Relator(a): JOSÉ TORQUATO ARAÚJO ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 03/04/2026)

Nesse precedente, consignou-se que compete privativamente ao Secretário de Estado da Fazenda a prática de atos administrativos relacionados à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 70 da Lei Estadual nº 6.182/98, e que a Instrução Normativa SEFA nº 04/2015 confirma a atuação meramente técnica da CAIF.

Também há precedente desta própria Relatoria no sentido de que a decisão sobre concessão ou não de isenção de IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 70 da Lei Estadual nº 6.182/1998, entendimento já assentado por este Tribunal.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGALIDADE DO ATO APONTADO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado. A decisão de concessão ou não da isenção do IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 70 da Lei Estadual n. 6.182/1998 e já assentado este Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro. 4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência.
(TJ-PA - MS: 00007747820148140000 BELÉM, Rel (a) Des (a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Seção de Direito Público - Data de Julgamento: 09/07/2019). (Grifei)

Dessa forma, não se sustenta a tese recursal de que a simples assinatura ou intervenção do Coordenador da CAIF no procedimento administrativo bastaria para fixar sua legitimidade passiva. Em mandado de segurança, a autoridade apontada como coatora deve possuir atribuição concreta para desfazer o ato impugnado. Ausente tal competência, resta caracterizada a ilegitimidade passiva.

Ademais, o Coordenador da CAIF não proferiu decisão desfavorável à impetrante, limitando-se a relatar à Diretoria de Tributação (DTR) que a concessão de isenção para empresas de transporte coletivo de passageiros que operam Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém é efetuada por meio do Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br., bem como a existência de inadimplência do requerente perante o fisco estadual, conforme consta do ID 34240940.

Ressalte-se que o mandado de segurança possui rito especial e exige indicação correta da autoridade coatora desde a petição inicial. A indicação equivocada impede a formação válida da relação jurídico-processual e conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, não sendo cabível ao magistrado substituir, no curso da demanda, a autoridade indicada pela parte impetrante.

No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a questão central consiste em definir se o Coordenador da CAIF detém legitimidade para figurar no polo passivo, concluindo que a autoridade competente para decidir sobre isenção de IPVA é o Secretário de Estado da Fazenda. O
Parquet
ainda registrou, subsidiariamente, a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo invocado, requisito indispensável à concessão da segurança.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026